Tribunal: STF
Processo: Rcl 63954
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Mogi das Cruzes/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho/TST na Ação Trabalhista 1001263-92.2018.5.02.0372, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 4.



    O reclamante sustenta, em síntese, que os atos reclamados violaram o referido verbete sumular ao determinar que o adicional de insalubridade de servidor público municipal, o qual deveria ter por base o salário mínimo, fosse calculado sobre o seu salário-base. 



    Argumenta o reclamante que:



    “[...] a Justiça do Trabalho violou a súmula vinculante 04 na sua parte final, “nem ser substituído por decisão judicial.”, onde por decisão judicial e ao arrepio da lei, determinou indexador não previsto em lei, qual seja, salario base ao servidor CLT. 



    No caso em tela, é exatamente o que pleiteia o município, vez que, a justiça do trabalho adotou a base de cálculo o salário base do servidor, em afronta a legislação e ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    É entendimento da Suprema Corte que enquanto não houver legislação específica, tratando da matéria a base de cálculo para o adicional de insalubridade, será o salário-mínimo, não podendo a Justiça do Trabalho criar parâmetro não previsto em lei.”(doc. eletrônico 1, p. 4, grifos no original)



    Ademais, defende que o acórdão recorrido aplicou o entendimento, já reconhecido como inconstitucional, da Súmula 288/TST, com redação dada pela Resolução n. 148/2008-TST.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta ao verbete da Súmula Vinculante 4, abaixo transcrito:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifei) 



    Do voto condutor do acórdão do recurso ordinário julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/TRT2, extraio:



     “Busca o recorrente reforma da r. sentença quanto ao adicional de insalubridade. Alega, em síntese, ser o salário mínimo a base correta.



    É certo que o Poder Judiciário não está autorizado a substituir a base de cálculo de vantagem de empregado, público ou privado, consoante Súmula Vinculante 4 do STF e medida cautelar proferida na RCL 6266, em 13/04/2018, quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade.



    Por outro lado, incontroverso que o réu assegurou o adicional de insalubridade com base no salário-base dos trabalhadores por meio da Lei Municipal 3001/86. Por óbvio que essa regra não se trata de norma legal editada por ente legislativo, porque a matéria trabalhista é de competência exclusiva da União. 



    Equipara-se a regulamento de empresa, criada pelo Município enquanto empregador e, como tal, gera direito adquirido ao empregado, nos termos do art. 468 da CLT. A vantagem assegura pela empresa por norma regulamentar vigente na data da admissão, enquanto condição mais benéfica, incorpora-se ao contrato de trabalho e não pode sofrer alteração posterior se prejudicial ao trabalhador.



    Na mesma linha, a Lei 7.374/18, que revogou a supracitada lei municipal (tornando a base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo), não se aplica aos contratos vigentes, como é o caso do recorrido (fl. 21, ID. 909be00 - Pág. 3).



    Mantenho.” (doc. eletrônico 3, p. 1)



    Quanto à discussão em torno da determinação da base de cálculo do adicional de insalubridade, foi negado seguimento ao recurso de revista, nos seguintes termos:



    “PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS



    Remuneração, Verbas Indenizatórias e Benefícios / Adicional / Adicional de Insalubridade.



    Alegação(ões):



    - Lei nº 2986/1986, Lei nº 3001/1986, Lei nº 7.374/2018.



    Sustenta que o adicional de insalubridade deve ser pago com base no salário mínimo.



    Consta do v. Acórdão:



    " É certo que o Poder Judiciário não está autorizado a substituir a base de cálculo de vantagem de empregado, público ou privado, consoante Súmula Vinculante 4 do STF e medida cautelar proferida na RCL 6266, em 13/04/2018, quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade.



    Por outro lado, incontroverso que o réu assegurou o adicional de insalubridade com base no salário-base dos trabalhadores por meio da Lei Municipal 3001/86. Por óbvio que essa regra não se trata de norma legal editada por ente legislativo, porque a matéria trabalhista é de competência exclusiva da União. Equipara-se a regulamento de empresa, criada pelo Município enquanto empregador e, como tal, gera direito adquirido ao empregado, nos termos do art. 468 da CLT. A vantagem assegura pela empresa por norma regulamentar vigente na data da admissão, enquanto condição mais benéfica, incorpora-se ao contrato de trabalho e não pode sofrer alteração posterior se prejudicial ao trabalhador.



    Na mesma linha, a Lei 7.374/18, que revogou a supracitada lei municipal (tornando a base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo), não se aplica aos contratos vigentes, como é o caso do recorrido (fl. 21, ID. 909be00 - Pág. 3)."



    Inservíveis os arestos transcritos com vistas a corroborar o dissídio jurisprudencial, porquanto provenientes de Turmas do C. TST, o que não se afina à literalidade do disposto na alínea "a" do artigo 896 da CLT.



    DENEGO seguimento.” (site do TRT2 – grifos no original)



    A Lei Municipal 3001/1986, citada nas decisões da Justiça do Trabalho, tinha a seguinte redação:



    “Art. 1º Fica extensivo aos servidores contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, para a função e Motoristas, Referencia "O-A"n quando em exercício junto ao Ambulatório Municipal, no transporte de enfermos, os benefícios do adicional por insalubridade de que trata a Lei nº 2.986, de 13 de março de 1986, correspondente a 20% (vinte por cento) do respectivo salário-base e com vigência assegurada a partir da mesma data.” (grifei)



    Verifico, ainda, que consta dos autos a Lei Municipal 183/2023, vigente desde 25/8/2023, da qual destaco:



    “Art. 1º servidores públicos que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou sujeitos a condições de risco, fazem jus a um adicional de insalubridade, a ser calculado sobre o vencimento base do cargo.



    § 1º As disposições desta lei complementar aplicam-se aos servidores submetidos aos regimes estatutário e celetista, indistintamente.



    § 2º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.” (doc. eletrônico 4, p. 1, grifei)



    Portanto, as instâncias da Justiça do Trabalho não substituíram a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei. Apenas deram solução possível ao caso concreto, considerando os termos da legislação municipal aplicável.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 163 E 448. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LC 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. VERBA INTEGRANTE DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. A reclamação constitucional não se presta à cassação da decisão proferida por Corte de origem que, atuando nos termos do art. 1.030 do CPC, inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de precedente do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral quando não demostrada a existência de erro ou teratologia no ato reclamado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40.723 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/4/2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 27.226 AgR/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/2/2018)



    No mesmo sentido, Rcl 57.866/MS, DJe 15/9/2023,  e Rcl 62879/SP, DJe 5/12/2023, ambas da minha relatoria.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 5 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator